Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706687-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LUIZ CABRAL DE SOUSA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, LUIZ CARLOS JABER BARBOSA, LUIZ DA SILVA MILHOME, LUIZ GOMES FILHO, LUIZ GOMES PEREIRA, LUIZ GONSAGA DA LUZ RIBEIRO, LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO, LUIZ HERNANDES SIQUEIRA, LUIZ JOSE DA SILVA, LUIZ MANOEL PEREIRA, LUIZ PEREIRA DA SILVA, LUIZ PEREIRA LISBOA, LUIZ RIBEIRO FILHO, LUIZ RIBEIRO MOTA, LUIS SILVA, MACIEL DE SOUZA CARNAUBA, MAGNO ANTONIO LELIS, MAGNO JOSE PEREIRA, MAILTON SABINO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (ID no 44013882) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, com modulação de efeitos (suspensão) - ID no 43884912. 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO